Tribunal: CARF
Processo: 11080.929153/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.929153/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.812 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
EQUIPE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PAF. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal. A
contagem do prazo prescricional somente se inicia após a constituição
definitiva do crédito tributário, conforme preconiza a Súmula CARF no 11,
cujo os efeitos são vinculantes.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional. Incumbe ao sujeito
passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a
existência do crédito ,que alega possuir junto Fazenda Nacional para que sejam
aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.929153/2009-51
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.812 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.929153/2009-51

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife
(“DRJ/REC”):
A interessada acima qualificada apresentou em 20/01/2005 o PER/DCOMP no
19925.73499.200105.1.3.04-2356, fls. 16 a 20, por meio do qual foi compensado
Crédito da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL – Código de Receita
2484 - com débitos de sua responsabilidade. O crédito informado, no valor de R$
10.538,65 seria decorrente de Pagamento Indevido ou a Maior no mesmo valor, período
de apuração 31/12/2003, efetuado em 30/01/2004.
A interessada, também havia apresentado em 20/08/2004 o PER/DCOMP no
20174.82118.200804.1.3.04-8232 (Homologação Total), fls. 142 a 150, por meio do
qual foi compensado Crédito da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL –
Código de Receita 2484 - com débitos de sua responsabilidade. O total do Crédito
Original Utilizado no valor de R$ 28.016,83 seria decorrente de Pagamento Indevido ou
a Maior no valor de R$ 38.555,48, período de apuração 31/12/2003, efetuado em
30/01/2004.
A contribuinte apresentou em 29/01/2009 DCTF Retificadora referente ao 4o Trimestre
2003, onde consta débito apurado da CSLL estimativa no valor de R$ 28.016,83
referente ao mês de dezembro de 2003, fls. 95 e 104, que daria azo ao pretendido
crédito.
Em sua DIPJ/2004, apresentada em 25/06/2004, o valor informado da CSLL Mensal
Paga por Estimativa – Linha 41 - Ficha 17 – Cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - foi no total de R$ 36.256,57, resultando no Saldo (R$ 0,00), fls. 105 e
135.
2. Por meio do Despacho Decisório no 848844275, de 07/10/2009, ciência em
20/10/2009, constante nos autos, fls. 06 e 36 a 39, foi homologada parcilamente a
Declaração de Compensação citada acima.
Na fundamentação do referido despacho, consta que:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo
disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.812 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.929153/2009-51

[...]
Enquadramento Legal: Art. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro 1966 (CTN).
Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
3. Irresignada, a contribuinte encaminhou em 12/11/2009 manifestação de
inconformidade, fls. 02 a 04, na qual, alega basicamente que:

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.812 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.929153/2009-51

Em sessão de 24/05/2018, a DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte em razão da ausência de comprovação da liquidez e certeza do
direito creditório alegado.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 271/274 do e-processo):
Conforme relatado, a Contribuinte alega resumidamente que “ pagou indevidamente
parte do DARF código 2484, período de apuração dezembro de 2003 e que a
PER/Dcomp transmitida em 20/08/2004 de no 20174.82118.200804.1.3.04-8232 foi
indevida ”.

Analisando-se os documentos anexados ao processo pela contribuinte e os constantes às
fls. 52 a 79 dos Sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, Verifica-se:
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.812 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.929153/2009-51

Às fls. 16 a 20, consta que no PER/DCOMP objeto do Despacho Decisório o
contribuinte informou o valor do crédito original (R$ 10.538,65), as informações
prestadas pelo contribuinte mostram-se compatíveis com os documentos anexados por
este, fls. 06 a 12.
Resta confirmar na DIPJ que a Contribuinte não deduziu do Total do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica o valor da estimativa paga a maior (R$ 10.538.65), sob pena de duplo
aproveitamento do mesmo crédito, conforme esclareceu a Cosit. Nesse sentido, após
análise dos documentos acostados pela contribuinte e os anexados dos sistemas da SRF,
fls. 85 a 155, verifica-se que a Contribuinte informou no mês de dezembro em sua
DIPJ/2004 – Ficha 16 - como CSLL Devida em meses Anteriores o valor de R$
8.239,74 - Linha 04 e como CSLL a Pagar em dezembro – Linha 10 – R$ 28.016,83).
Na Ficha 17 – Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – Linha 41 –
CSLL Mensal Paga por Estimativa o valor informado foi de R$ 36.256,57, fls. 130, 131
e 135, valor inferior ao total efetivamente pagos e compensados no total de R$
41.041,26, no período de janeiro a dezembro de 2003, fl. 93, porém, no total informado
como CSLL Mensal Paga por Estimativa está incluído parte [R$ 5.753,96 = R$
10.538,65 - R$ 4.784,69] do valor do pretenso crédito de R$ 10.538,65, conforme
valores apurados nas planilhas abaixo e à fl. 156.

Assim, após análise descrita acima, constatamos que do DARF – Código de Receita –
2484 – CSLL, no valor total de R$ 38.555,48, período de apuração 31/12//2003 e data
de arrecadação 30/01/2004, estaria disponível para restituição ou compensação o valor
de R$ 4.784,69, pois, parte (R$ 28.016,83) foi utilizado na PER/DCOMP no
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.812 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.929153/2009-51

20174.82118.200804.1.3.04-8232 (Homologação Total) para compensar o débito da
CSLL do mesmo período de apuração (31.12.2003) e mesmo valor, e parte (R$
5.753,96) está incluído no ajuste, onde, Na Ficha 17 – Cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – Linha 41 – CSLL Mensal Paga por Estimativa o valor
informado foi de R$ 36.256,57.
Ainda por oportuno, assinale-se que, nos termos do art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), para que o sujeito passivo
postule a restituição ou a compensação de tributos é necessário que seu direito seja
líquido e certo, competindo ao interessado – e somente a ele – fazer prova de que o
crédito pleiteado se reveste de tais atributos. À Administração Tributária cabe, à vista
das provas apresentadas pelo interessado, certificar-se da existência do crédito alegado,
autorizando então sua restituição ou compensação.
Irresignado, o contribuinte apresenta recurso voluntário no qual requer em síntese:
(A)
O reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 1o da
Lei no 9.873/1999, tendo em vista que o acórdão recorrido somente teria sido
proferido nove anos após a apresentação da manifestação de inconformidade; e
(B)
No mérito, que seja observado o artigo 74 da Lei no 9.430/1996, com as
alterações advindas com as Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
24/07/2018 (fls. 278 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
22/08/2018 (fls. 280 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.812 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.929153/2009-51

Mérito
O primeiro ponto a ser enfrentado pelo presente acórdão diz respeito ao
argumento do contribuinte de que haveria ocorrido a prescrição administrativa, prevista pelo
artigo 1o da Lei no 9.873/1999, tendo em vista que o acórdão recorrido somente teria sido
proferido decorridos mais de nove anos do protocola da manifestação de inconformidade.
Nada obstante, destaque-se desde já a existência da Súmula CARF no 11, cuja
redação é explícita ao afirmar que “não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal”.
Para mais, convém destacar que desde 2018, com a publicação da Portaria MF no
277, seus efeitos passaram a ser vinculantes, de modo a não deixar dúvidas a respeito da
necessidade de observância irrestrita aos seus termos.
Assim, a irresignação do contribuinte quanto a este em ponto em nada é capaz de
afetar o resultado deste julgamento, tendo em vista a inaplicabilidade do instituto da prescrição
intercorrente aos processos administrativos fiscais.
No que diz respeito ao mérito, o contribuinte transcreve integralmente o artigo 74
da Lei no 9.430/2003 para afirmar que ele foi observado no pedido de compensação, sem,
contudo, apresentar qualquer argumentação fundamentada a seu respeito. Não explica, por
exemplo, de que forma o acórdão recorrido teria desrespeito o referido dispositivo ou então o
que deveria ter sido observado no caso, de modo que não consta da defesa qualquer alegação que
contraponha os fundamentos constantes do acórdão recorrido, o qual, aliás, merece ser mantido
integralmente por todos os seus argumentos, os quais, inclusive, merecem mais uma vez
transcrição (fls. 271/274 do e-processo):
[...]são as seguintes as conclusões da Solução de Consulta Interna no 19, pertinentes
para a solução da lide ora sob exame:
a) com a edição da IN RFB no 900, de 2008, a RFB aderiu ao entendimento de que o
pagamento a título de estimativa que superar o valor devido no período, apurado de
acordo com a legislação de regência (art. 2o da Lei no 9.430, de 1996), configura
pagamento indevido, passível de restituição ou compensação de imediato;
b) à opção do contribuinte, no caso de pagamento a título de estimativa em montante
superior ao valor devido no período, poderá ser solicitada restituição ou efetuada a
compensação do indébito, antes de seu prévio cômputo na apuração ao final do ano-
calendário, hipótese em que o contribuinte deve deduzir apenas as estimativas que
considerou devidas, sob pena de duplo aproveitamento do mesmo crédito;
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.812 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.929153/2009-51

c) o novo entendimento aplica-se aos PER/DComp originais transmitidos anteriormente
a 1o de janeiro de 2009 e que estejam pendentes de decisão administrativa.
Neste momento, cumpre ressaltar que, com a edição da Portaria RFB no 3.222, de 8 de
agosto de 2011, nos termos de seu art. 6o, “as soluções de consulta interna elaboradas
pela Cosit e as por ela aprovadas terão efeito vinculante em relação às unidades da RFB,
a partir da publicação no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na
Internet”.
Em vista do exposto, no presente caso, esta instância de julgamento encontra-se
vinculada ao conteúdo da Solução de Consulta Interna no 19, de modo que deve ser
adotado o entendimento no sentido de que o pagamento a título de estimativa em
montante superior ao valor devido no período, apurado de acordo com a legislação de
regência, configura pagamento indevido, passível de restituição ou compensação
A primeira constatação pertinente se refere à data de transmissão da PER/DCOMP em
análise: 20 de janeiro de 2005, fl. 06. Portanto, como se trata de Per/dcomp original
transmitida anteriormente a 1o de janeiro de 2009, o novo entendimento se aplica ao
presente caso.
Conforme relatado, a Contribuinte alega resumidamente que “ pagou indevidamente
parte do DARF código 2484, período de apuração dezembro de 2003 e que a
PER/Dcomp transmitida em 20/08/2004 de no 20174.82118.200804.1.3.04-8232 foi
indevida ”.

Analisando-se os documentos anexados ao processo pela contribuinte e os constantes às
fls. 52 a 79 dos Sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, Verifica-se:
Às fls. 16 a 20, consta que no PER/DCOMP objeto do Despacho Decisório o
contribuinte informou o valor do crédito original (R$ 10.538,65), as informações
prestadas pelo contribuinte mostram-se compatíveis com os documentos anexados por
este, fls. 06 a 12.
Resta confirmar na DIPJ que a Contribuinte não deduziu do Total do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica o valor da estimativa paga a maior (R$ 10.538.65), sob pena de duplo
aproveitamento do mesmo crédito, conforme esclareceu a Cosit. Nesse sentido, após
análise dos documentos acostados pela contribuinte e os anexados dos sistemas da SRF,
fls. 85 a 155, verifica-se que a Contribuinte informou no mês de dezembro em sua
DIPJ/2004 – Ficha 16 - como CSLL Devida em meses Anteriores o valor de R$
8.239,74 - Linha 04 e como CSLL a Pagar em dezembro – Linha 10 – R$ 28.016,83).
Na Ficha 17 – Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – Linha 41 –
CSLL Mensal Paga por Estimativa o valor informado foi de R$ 36.256,57, fls. 130, 131
e 135, valor inferior ao total efetivamente pagos e compensados no total de R$
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.812 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.929153/2009-51

41.041,26, no período de janeiro a dezembro de 2003, fl. 93, porém, no total informado
como CSLL Mensal Paga por Estimativa está incluído parte [R$ 5.753,96 = R$
10.538,65 - R$ 4.784,69] do valor do pretenso crédito de R$ 10.538,65, conforme
valores apurados nas planilhas abaixo e à fl. 156.

Assim, após análise descrita acima, constatamos que do DARF – Código de Receita –
2484 – CSLL, no valor total de R$ 38.555,48, período de apuração 31/12//2003 e data
de arrecadação 30/01/2004, estaria disponível para restituição ou compensação o valor
de R$ 4.784,69, pois, parte (R$ 28.016,83) foi utilizado na PER/DCOMP no
20174.82118.200804.1.3.04-8232 (Homologação Total) para compensar o débito da
CSLL do mesmo período de apuração (31.12.2003) e mesmo valor, e parte (R$
5.753,96) está incluído no ajuste, onde, Na Ficha 17 – Cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – Linha 41 – CSLL Mensal Paga por Estimativa o valor
informado foi de R$ 36.256,57.
Ainda por oportuno, assinale-se que, nos termos do art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), para que o sujeito passivo
postule a restituição ou a compensação de tributos é necessário que seu direito seja
líquido e certo, competindo ao interessado – e somente a ele – fazer prova de que o
crédito pleiteado se reveste de tais atributos. À Administração Tributária cabe, à vista
das provas apresentadas pelo interessado, certificar-se da existência do crédito alegado,
autorizando então sua restituição ou compensação.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.812 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.929153/2009-51

Com efeito, o Código Tributário Nacional é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte.
O artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao
autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Essa Turma Extraordinária possui precedentes nesse sentido a corroborar com
todo o exposto, veja-se:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação de
declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas.
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do
crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos.(Processo no 13888.903160/200962. Acórdão no 1002000.605. Relator
Ailton Neves da Silva. Sessão de 12/02/2019)
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do acórdão
recorrido.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.812 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.929153/2009-51

Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital